Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE DURANTE TODO O CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMETIMENTO DE CRIMES DOLOSOS DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do livramento condicional pressupõe o preenchimento pelo apenado de requisitos objetivos e subjetivos, inexistindo limitação temporal para a observação do requisito subjetivo consubstanciado no bom comportamento durante a execução da pena. A conduta do apenado deve ser analisada durante todo o período de cumprimento da pena.
2. Recurso conhecido e desprovido.